Tribunal: STF
Processo: RHC 261894
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA PROBATÓRIA E DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO FIRMADA EM ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Reginaldo Pozo Fernandes contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu, liminarmente, o Habeas Corpus n. 995.863/SP em 15.7.2025.



O caso



    2. Consta dos documentos que instruem os autos eletrônicos ter sido o recorrente condenado, com outro corréu, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Ribeirão Preto/SP às penas de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, e vinte dias-multa, pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 do Código Penal (e-doc. 7).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 0047305.68.2010.8.26.0506, em 16.9.2022, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento aos recursos interpostos pelo agravante e pelo corréu e deu provimento ao recurso do Ministério Público de São Paulo para “a aplicar a causa de aumento de pena pelo emprego da arma de fogo na terceira fase da dosimetria, condenando (...) o réu Reginaldo Pozo Fernandes Modolo à pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 17 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 4). Esta a ementa:



    “APELAÇÃO - Crimes de roubo majorados pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Preliminar arguindo ilegalidade no reconhecimento do réu realizado na fase policial. Reconhecimento pessoal do acusado Reginaldo que foi realizado mediante o cumprimento de todos os requisitos exigidos no artigo 226 do Código de Processo Penal – Preliminar afastada.



    No mérito – Recursos defensivos solicitando a absolvição dos réus por insuficiência probatória – Impossibilidade – Terceiro crime de roubo no qual foi utilizado o mesmo modus operandi aplicado contra as vítimas dos crimes denunciados nesses autos. Um dos assaltantes que denunciou os corréus como coatores dos crimes – Acusados reconhecidos pelas vítimas de forma segura – Materialidade e autoria delitiva bem comprovadas – Absolvição afastada – Dosimetria. 



    Recurso do Ministério Público para afastar o aumento aplicado à pena na primeira fase pelo emprego da arma de fogo nas ações delitivas e aplica-lo como causa de aumento na derradeira etapa, artigo 157, 
§ 2º, incisos I e II do Código de Processo Penal (redação anterior à Lei nº 13.654/18) Cabimento – Pena majorada em três oitavos – Causas de aumento que foram detalhadamente explicadas e comprovadas na fundamentação da sentença – Recurso provido para redimensionar as penas dos réus – Acusados que ostentam maus antecedentes e culpabilidade exacerbada que impedem aplicação da pena-base no mínimo legal – Regime inicial de cumprimento da pena corporal fechado mantido pelo fato do delito ser hediondo e pelo fato dos réus ostentarem maus antecedentes específicos, indicando fazer da criminalidade o meio de vida – Preliminar afastada. Recurso das Defesas Improvidos e Recurso do Ministério Público provido” 
(fls. 5-6, e-doc. 4).



    4. Em 10.4.2025, foi impetrado o Habeas Corpus n. 995.863/SP no Superior Tribunal de Justiça, indicando como autoridade coatora a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo que o recorrente fosse absolvido pela prática do crime imputado, em razão da fragilidade do reconhecimento pessoal realizado, nos termos do § 2º do art. 226 do Código de Processo Penal.



    Em 15.7.2025, o Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 27).



    5. Essa decisão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “nenhum dos órgãos jurisdicionais apreciou a matéria com profundidade, limitando-se a reafirmar a validade do ato, sem enfrentar os vícios apontados. Neste cenário, restando evidenciado o vício essencial e a ausência de controle jurisdicional sobre ponto essencial à validade da condenação, é plenamente admissível a utilização do habeas corpus como via idônea para sanar constrangimento ilegal” (fl. 6, e-doc. 31).



    Sustenta que “não há nos autos qualquer comprovação da identidade, aparência ou sequer fotografias das demais pessoas que teriam participado do procedimento, o que impede a verificação da regularidade e imparcialidade do ato” (fl. 7, e-doc. 31).



    Conclui que “não foi acostado qualquer registro, identificação ou fotografia dos supostos comparsas presentes no ato, impedindo a verificação da regularidade do reconhecimento e comprometendo sua validade. Frisa-se, ademais, que o reconhecimento ocorreu exclusivamente em sede policial, não tendo sido confirmado em juízo, o que reforça ainda mais sua fragilidade” (fl. 9, e-doc. 31).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem pleiteada, com o consequente reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, diante da evidente violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, o que torna insubsistente a prova de autoria utilizada para fundamentar a condenação” (fl. 10, e-doc. 31).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada, constitucionalmente, em razão do resultado do julgamento do habeas e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição). 



     



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por tratar-se de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 240.437-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO, POR TRÊS VEZES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. (...)



    4. Além disso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STM. Nessas circunstâncias, além de preclusa a matéria, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014). (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 242.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O RECURSO FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A insurgência deduzida no writ não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, II, ‘a’. 



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. (...) 



    4. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 202.255-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.11.2023).



    8.  A sentença condenatória do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário transitou em julgado em 5.2.2025 (fl. 1, e-doc. 20), antes de o Habeas Corpus n. 995.863/SP ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 10.4.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139.517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    9. Na decisão monocrática objeto deste recurso, o Relator no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Joel Ilan Paciornik, não conheceu do Habeas Corpus n. 995.863/SP, nestes termos:



    “Diante de habeas corpus substitutivo de meio próprio de impugnação, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, descabe deliberar a argumentação formulada pela defesa.



    Isso porque verifica-se que o Tribunal de origem julgou a apelação do paciente em 4/10/2022 e a impetração só foi ajuizada 
no dia 10/4/2025, quando implementada a preclusão temporal 
sui generis.



    Em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF tem se orientado no sentido de que a alegação da ocorrência de falhas ou irregularidades no acórdão impugnado, inclusive nulidades absolutas, está sujeita à preclusão. (...)



    Considerando-se o decurso de longo período de tempo desde a suposta configuração da ilegalidade alegada até a apresentação da presente insurgência, conclui-se pela inviabilidade da pretensão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração” (fls. 2-6, e-doc. 27).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. MATÉRIA NÃO ANALISADA 
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. SEM DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 259.221-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 258.329-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29.8.2025).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a absolvição do recorrente em relação ao delito de roubo majorado, sob o argumento de fragilidade do conjunto probatório e contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.



    12. A Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 0047305-68.2010.8.26.0506, afastou o pleito de nulidade do reconhecimento do recorrente e manteve a condenação, nestes termos:



    “Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do reconhecimento do réu Reginaldo realizado na fase policial (fls. 06 do apenso n° I do processo), uma vez que o ofendido Álvaro descreveu as características físicas do réu e, depois, entre 04 pessoas com semelhanças físicas que lhe foram apresentadas pessoalmente, ele indicou com segurança, o réu Reginaldo como sendo a pessoa que ele viu no interior da agência do banco Itaú, falando ao telefone, antes de ser assaltado. 



    Portanto, o reconhecimento foi realizado nos exatos moldes descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não existindo qualquer nulidade a ser sanada. 



    Pontua-se que mesmo que não tivessem sido respeitados todos os ditames previstos no referido artigo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto a este tema, já decidiu: ‘A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que 'a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado deforma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova' (AgRg no AREsp 
n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016)’ (HC 615505, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, julgado em 17/02/2021).



    Portanto, superada a preliminar arguida, passo à análise do mérito recursal. (...)



    O robusto conjunto probatório existente nos autos impõe a manutenção da condenação fixada aos réus pelo juízo de primeiro grau. (...)



    Caso 2: No dia 05 de maio de 2010, por volta das 13:20 horas, a vítima Álvaro havia ido até uma agência bancária na No cidade de Ribeirão Preto e depois foi a outra agência do Banco Itaú sendo que, somando-se as quantias sacadas, tinha consigo o total de R$ 8.500,00 em dinheiro trocado. Então, se dirigiu ao Banco Real para realizar o depósito desse valor quando, ao estacionar o carro na rua, foi abordado por dois agentes em uma motocicleta que anunciaram o assalto. Um deles estava armado e afirmava que sabia que o ofendido trazia dinheiro consigo no bolso da calça, tanto que ordenou que Álvaro não se mexesse, colocou o braço pelo vidro do carro e subtraiu do bolso da calça da vítima o bloco de dinheiro, evadindo-se, em seguida, do local. Após os fatos o ofendido registrou o boletim de ocorrência no 857/2010 juntado a fls. 04/05 do apenso I e poucos dias depois, foi chamado à delegacia para realizar o reconhecimento dos acusados que haviam sido presos havia pouco tempo, praticando crimes de roubo com o mesmo modus operandi do crime que sofrera. 



    Na delegacia Álvaro reconheceu pessoalmente, sem sombra de dúvidas, o acusado Reginaldo e o indicou como sendo a pessoa que viu no interior do Banco Itaú falando alto ao telefone e andando de um lado para o outro enquanto realizava o saque do dinheiro no caixa, também, por fotografia, reconheceu o adolescente Felipe como sendo um dos indivíduos que o abordou com emprego de arma de fogo e subtraiu o valor em dinheiro que carregava consigo (fls. 06 do apenso I dos autos principais). Em juízo, disse que não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu e o adolescente na delegacia, indicando-os como autores do delito (mídia). 



    Vale ressaltar que o acusado Reginaldo, quando preso, apresentou documentos falsos, identificando-se como Reginaldo Malaquias, sendo que somente depois foi descoberta sua real identidade, qual seja, Reginaldo Pozo Fernandes, conforme consta do B.O. de fls. 55/56 e relatório de fls. 53/54. 



    Por fim, o investigador de polícia Selvetio de Souza Filho, que participou da investigação e da prisão dos assaltantes, inclusive dos dois acusados julgados nos presentes autos, ouvido em juízo, detalhou toda a ação dos acusados e seus comparsas e confirmou a forma que eles agiam para praticarem roubos contra pessoas que haviam acabado de sacar dinheiro em bancos. No mais, também indicou que a partir da prisão do acusado Marcel, os demais assaltantes foram identificados e detidos quando estavam deixando a cidade a bordo dos dois carros usados nas ações delitivas. Disse, ainda, que os ofendidos Álvaro e a testemunha Antônio foram chamados à delegacia onde reconheceram, sem sombra de dúvidas, respectivamente, os acusados Fábio e Reginaldo, além de Álvaro ter reconhecido também por fotografia o menor Felipe envolvido na ação delitiva. Não há dúvidas de que Fábio foi um dos assaltantes que no dia 28/04/2010 abordou os ofendidos José Aparecido e Antônio, subtraindo o valor em dinheiro que estava na posse de José. Enquanto Reginaldo foi a pessoa que o ofendido Álvaro viu andando de um lado para o outro dentro do Banco Itaú, no dia 05/05/2010, falando ao telefone, enquanto ele sacava a quantia que posteriormente lhe foi subtraída. 



    Registre-se que o depoimento do policial é digno de fé, pois nada há nos autos que, mesmo que superficialmente, coloque em dúvida as suas falas, tampouco a lisura do trabalho por ele realizado. 



    A Defesa, por sua vez, não produziu nenhuma prova que fosse capaz de afastar a autoria e materialidade dos delitos que recaem sobre cada um dos acusados. Além disso, os réus deixaram de comparecer em juízo para apresentarem suas versões dos fatos” (fls. 13-30, e-doc. 4).



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que “não há que se falar em nulidade do reconhecimento do réu Reginaldo realizado na fase policial (fls. 06 do apenso no I do processo), uma vez que o ofendido Álvaro descreveu as características físicas do réu e, depois, entre 04 pessoas com semelhanças físicas que lhe foram apresentadas pessoalmente, ele indicou com segurança, o réu Reginaldo como sendo a pessoa que ele viu no interior da agência do banco Itaú, falando ao telefone, antes de ser assaltado” (fl. 13, 
e-doc. 4), e que “não teve qualquer dúvida ao reconhecer o réu e o adolescente na delegacia, indicando-os como autores do delito” (fl. 27, e-doc. 4).



    Ademais, as instâncias antecedentes concluíram que o reconhecimento do paciente na fase inquisitorial não foi o único meio de prova a fundamentar o decreto condenatório, realçando a oitiva do investigador de polícia que participou da investigação e da prisão dos réus e a ratificação em juízo do depoimento de uma das vítimas.



    Para rever essas conclusões e, eventualmente, inferir que o reconhecimento do recorrente como autor do crime teria sido realizado em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal ou que não haveria provas suficientes para a condenação, seria necessário desfazer o assentado pelas instâncias antecedentes e reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 251.691-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (...)



    3. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. Precedentes. (...) 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RHC 
n. 253.062-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. (...)



    2. Não há que se falar em nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP, pois, além do reconhecimento fotográfico, foram levados em conta outros elementos independentes.



    3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em vista do quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. (...)



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 246.264-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 215.160-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.6.2022).



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora